Tribunal: TJSP
Processo: 1015976-29.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Ato Jurídico – Pretensão de anulação de negócio de compra e venda de imóveis adquiridos durante a união estável entre o réu LEANDRO com a autora, com o propósito fraudulento de obstar a partilha – Sentença de improcedência - Inconformismo da autora, alegando que que restou comprovado que o autor simulou a venda de dois imóveis adquiridos durante o período de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Ato Jurídico – Pretensão de anulação de negócio de compra e venda de imóveis adquiridos durante a união estável entre o réu LEANDRO com a autora, com o propósito fraudulento de obstar a partilha – Sentença de improcedência - Inconformismo da autora, alegando que que restou comprovado que o autor simulou a venda de dois imóveis adquiridos durante o período de união estável mantido com a autora com o propósito de impedir a partilha dos aludidos bens, adquiridos pelo esforço comum das partes, e que os negócios foram celebrados sem a sua anuência, devendo, por isso, serem anulado - Descabimento – Caso em que, ainda que seja incontroversa a união estável entre a autora e o réu LEANDRO e que os imóveis em questão tenham sido adquiridos no período de convivência marital, não há que se falar em nulidade da referida transferência por ausência de consentimento da autora – Desnecessidade de outorga uxória por se tratar de instituto que não pode ser aplicada analogicamente à união estável - Recurso desprovido.